Tribunal: STF
Processo: Rcl 54609
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, em face de decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo 5000360-57.2020.8.13.0567.



    Na petição inicial, o Estado alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que o acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto.



    Sustenta, no entanto, que o medicamento pleiteado no feito não está previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS. Nesses termos, assevera que a jurisprudência mais atual do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. 



    Nesse sentido, assevera que “não se sustenta, do ponto de vista jurídico, qualquer pedido dirigido unicamente contra o Estado de Minas Gerais de medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém o poder normativo de alteração, adequação e inclusão”. (eDOC 1, p. 3)



    Diante disso, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada para que outra seja proferida, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda pelo fornecimento de medicamento não incorporado para fornecimento pelo SUS (RENAME), em observância ao decidido no julgamento do ED no RExt n. 855.178/SE (Tema 793)”. (eDOC 1, p. 6)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12)



    Intimada para se manifestar no feito, a União permaneceu inerte, consoante eDOC 24. 



    Citado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contestação requerendo a improcedência da presente reclamação. (eDOC 25)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da Reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO RECLAMADA, PROFERINDO-SE OUTRA EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO TEMA 793”. (eDOC 28)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu ‘poder-dever’ de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (Inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 



    Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Na hipótese dos autos, verifico que Lourdes de Fátima Lourenço Martins, ora beneficiária, ajuizou ação na origem, buscando o fornecimento de medicamento Duloxetina 30mg, fármaco não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e, por isso, não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 



    No julgamento da apelação interposta, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Sabará, “determinando o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Minas Gerais, conforme estabelecido na tese de repercussão geral do tema 793 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, cumpre primeiramente ao Estado, já participante da lide, proceder ao fornecimento do medicamento descrito buscado com a presente ação, e, caso comprove sua impossibilidade, deverá o Município de Sabará fazê-lo, oportunidade em que o ressarcimento posterior por parte do ente estadual poderá ocorrer”. Confira-se, pois, a ementa desse julgado: 



    “RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA FAVORECIDA. MEDICAMENTOS COM REGISTROS NA ANVISA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO. ESTADO E MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, COM DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 793 DO S.T.F. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA”. (eDOC 2, p. 87)



    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada, com fulcro no disposto no art. 1.030, inciso I, a, do CPC, negou seguimento ao apelo por entender que o julgado encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (tema 793). (eDOC 2, pp. 30-31)



    Seguiu-se, então, a interposição de agravo interno, o qual teve o provimento negado. (eDOC 2, pp. 9-10)



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. 



    No ponto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravos regimentais em reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, I). Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 4. Agravos regimentais não providos”. (Rcl 51.658 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. 3. Necessidade de inclusão da União no polo passivo. Tema 793. Necessidade de adequação. Procedência da reclamação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 50.723 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.8.2022)



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Federal. Entendimento majoritário da Turma. Ressalva de entendimento. Falecimento da parte beneficiária. Prosseguimento do feito. Provimento do agravo. 1. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida. 2. A despeito do falecimento da parte beneficiária da decisão reclamada, subsiste o interesse do reclamante no prosseguimento do feito, diante da necessidade de redirecionamento do ônus financeiro ao ente federado competente. Ausente prejuízo processual para eventuais sucessores da parte beneficiária, a dispensar a regularização da autuação nesta seara. 3. Nesse contexto, não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal. 4. Agravo interno conhecido e provido”. (Rcl 50.714 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1.297.448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1.309.062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021, e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, este último com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, em cognição sumária, parece ter sido descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Medida cautelar deferida”. (grifo nosso)



    Por fim, cumpre registrar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte sobre a aplicação do Tema 793-RG, especificamente no que se refere à imprescindibilidade da presença da União no polo passivo quando se pleiteia medicamento não incorporado ao SUS, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.234-RG). Confira-se, pois, trecho da manifestação:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS. 



    (...)



    Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS.



    (…)



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.



    Ressalto que a definição sobre a quem cabe arcar com os custos de medicamento ou tratamento requeridos judicialmente, além da competência para o processamento e julgamento dessas demandas, alinha-se com a meta de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades (ODS 3 da Agenda 2030 das Nações Unidas)”.



    O acórdão restou ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.366.243, Rel. Min. Presidente).



    Assim, em atenção ao princípio da segurança jurídica, entendo também ser o caso de sobrestamento do feito para aguardar-se o julgamento do Tema 1.234-RG.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha decisão do STF no Tema 1.234 da repercussão geral. Após, dever-se-á proceder a novo julgamento da causa como entender-se de Direito.



    Tendo em vista, tratar-se de direito à saúde, mantenha-se o fornecimento do medicamento deferido na origem. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente